Tribunal: CARF
Processo: 13884.905070/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905070/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.446 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SISTEMA DE CONTROLE DE
CRÉDITOS (SCC) DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
ALOCAÇÃO DE VALORES.
O CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos de alocação de
valores feitos automaticamente pelo Sistema de Controle de Créditos da
RFB, que devem ser questionados junto á autoridade competente pela
cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho Decisório
Eletrônico.
Recurso Voluntário Não Conhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 15-54.484,
exarado pela 12a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905070/2008-65
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

Em 07/11/2008, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 05 que indeferiu
integralmente o direito creditório e não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMPs. O valor do crédito solicitado/utilizado na
PER/DCOMP no 19304.38661.200204.1.3.01-6591 foi de R$ 16.589,06
referente ao 3o trimestre de 2003 da filial 0007.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado:
principal – R$ 16.589,06, multa – R$ 3.313,81, juros – R$ 11.003,51.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise
do crédito e da compensação e saldo devedor constante do site da Receita
Federal, o indeferimento decorreu da glosa de créditos decorrentes de
aquisições de fornecedores não cadastrados ou baixados no CNPJ, da
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre era inferior ao valor pleiteado e de que houve utilização integral
do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre, no abatimento de
débitos em períodos subseqüentes até a data da apresentação da
PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 03/04, na qual, em síntese, alega
que:
- o Despacho Decisório supracitado não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 19304.38661.200204.1.3.01-6591 por ter
constatado que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
valor pleiteado e por ter ocorrido glosa de créditos considerados
ressarcíveis;
- foi constatado que a PER/DCOMP no 19304.38661.200204.1.3.01-6591
transmitida continha a informação de saldo credor do período anterior no
valor de R$ 6.284,15; no entanto, por algum motivo desconhecido da
requerente, este saldo deixou de ser considerado nas verificações feitas
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil;
- quanto aos créditos considerados ressarciveis e que foram glosados, não
encontramos nenhuma incorreção nas informações prestadas; estes
créditos ressarciveis referem-se à operações onde a legislação do IPI
permite o crédito do valor do imposto e, ainda, à operações com
contribuintes devidamente inscritos no CNPJ, conforme tabela anexa e
comprovantes extraídos do sitio eletrônico da RFB.
Por fim, requer uma nova análise das declarações de compensação.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PER/DCOMP. CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA. CADASTRO
REGULAR.
A existência e regularidade do CNPJ informado no PER/DCOMP como
sendo relativa a pessoa jurídica produtora de bens cujas aquisições deram
origem a créditos escriturados autoriza o reconhecimento do direito
creditório invocado.
PER/DCOMP.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco no preenchimento do número do CNPJ do
estabelecimento que emitiu a nota fiscal com o destaque do IPI, deve-se
reverter a glosa efetuada. Em caso contrário, mantém-se a glosa.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL DO PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODO SUBSEQUENTE.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido. Sendo o saldo credor do período do
ressarcimento
totalmente
absorvido
por
débitos
de
trimestres
subsequentes, o menor saldo credor é nulo e inexiste, portanto, direito
creditório a ser reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, nos seguintes
termos :

I – DOS FATOS
-
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n°
19304.38661.200204.1.3.01-6591 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 3° trimestre de 2003 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O despacho decisório proferido pelas dd. autoridades fiscais indeferiu
integralmente o crédito requisitado e, consequentemente, não homologou
as compensações apresentadas.
A Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade contra
referido despacho decisório, a qual acabou sendo julgada parcialmente
procedente pelas dd. autoridades julgadoras de primeira instância. De
acordo com a decisão ora questionada, do valor total de crédito apurado
de R$ 16.569,06, reconheceu-se como saldo credor do período o valor de
R$ 14.403,90.
No entanto, a despeito do reconhecimento de grande parte do saldo
credor apurado, as respectivas compensações não foram homologadas,
sob o argumento de que esse saldo credor já teria sido consumido no
abatimento de débitos antes da apresentação do pedido de ressarcimento
em análise.
A Recorrente, contudo, não pode concordar com a conclusão alcançada
pelas dd. autoridades julgadoras, na medida em que faz jus ao saldo
credor requisitado, conforme se passa a demonstrar.
II – DAS RAZÕES DE RECURSO
Corno mencionado acima, a presente disputa está relacionada ao saldo
credor de IPI apurado pela Recorrente no 3° trimestre de 2003, no valor
total de R$ 16.569,06. As compensações apresentadas não foram
homologadas, sob os argumentos de que (i) do valor de R$ 16.569,06,
apenas o valor de R$ 14.403,90 foi confirmado e (ii) esse saldo credor já
teria sido consumido antes da apresentação do pedido de ressarcimento
ora analisado.
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou
corretamente o saldo credor de IPI relativo ao 3° trimestre de 2003, a
Recorrente apresenta os procedimentos que foram por ela adotados, bem
como os que foram considerados pelas dd. autoridades fiscais e
julgadoras.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

Em primeiro lugar, do valor apurado de R$ 16.569,06, foi reconhecido
R$ 14.403,90. A diferença não reconhecida foi assim explicada pelas dd.
autoridades julgadoras:
"Quanto às demais glosas pelo motivo 4, no valor de R$ 2.331,89 em
agosto/2003 e de R$ 2.165,16, em setembro/2003, devem ser mantidos
em virtude da não apresentação de provas que suportem a alegação de
erro de preenchimento do CNP.I".

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O que se verifica nos presentes autos é, na realidade, uma divergência da recorrente
quanto ao procedimento de apuração dos créditos efetivado pelo sistema de registro eletrônico da
RFB, denominado Sistema de Controle de Créditos (SCC), ao processar os PER – Pedidos de
Ressarcimento Eletrônico e as DCOMP – Declarações de Compensação a eles vinculados.
6.

Para exemplificarmos, extraímos os seguintes trechos do Acórdão DRJ/RPO e do
recurso voluntário apresentado :
- ACÓRDÃO DRJ/RPO –
UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES
O indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações é decorrente não somente da glosa dos créditos, mas
também em virtude do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período
de apuração anterior à data de transmissão da PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido.
Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita
até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
Constatada a utilização integral ou parcial do saldo credor existente no
final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração
e utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195,
do RIPI/2002
(...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e,
por conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte
deveria recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos
créditos.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de
Apuração Após o Período do Ressarcimento, a totalidade do saldo credor
existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não
poderia ser incluída no pedido de ressarcimento.
Abaixo, apresento o demonstrativo ajustado, considerando o novo saldo
credor ressarcível ao final do trimestre de R$ 14.403,90, obtido após a
reversão das glosas de crédito:

PER
SALDO
CREDOR DO
PERIODO
AJUSTADO
CREDITOS
AJUSTADOS
DO
PERIODO
DEBITOS
AJUSTADOS
DO PERIODO
SALDO
CREDOR DO
PERIODO
SALDO
DEVEDOR
DO PERIODO
MENOR
SALDO
CREDOR
OUT/03
14.403,90
132.252,29
104.681,69
41.974,50
0,00
14.403,90
NOV/03
41.974,50
93.829,90

113.058,10
22.746,30
0,00
14.403,90
DEZ/03
22.746,30
81.248,96
87.618,73
16.376,53
0,00
14.403,90
1a Q JAN/2004
16.736,53
25.696,87
26.826,29
15.247,11
0,00
14.403,90
2a Q JAN/2004
15.247,11
49.020,45
50.171,56
14.096,00
0,00
14.403,90
1aQ FEV/2004
14.096,00
43.017,65
83.943,71
0,00
26.830,06
14.403,90
2a Q FEV/2004

0,00

Como se pode verificar, mesmo com a reversão de parte das glosas de
créditos, o saldo credor ao final do período foi inteiramente consumido
no abatimento de débitos até a data de apresentação da PER/DCOMP
(20/02/04), justificando o indeferimento do pedido de ressarcimento e
não homologação das compensações pleiteadas.
-RAZÕES DE RECURSO-
O presente processo versa sobre o PER/DCOMP n°
19304.38661.200204.1.3.01-6591 apresentado pela ora Recorrente para
compensar créditos de IPI relacionados ao 3° trimestre de 2003 com
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
(...)
De acordo com a decisão ora questionada, do valor total de crédito
apurado de R$ 16.569,06, reconheceu-se como saldo credor do período o
valor de R$ 14.403,90.
(...)
Pois bem. Com o objetivo de demonstrar que apurou e utilizou
corretamente o saldo credor de IPI relativo ao 3° trimestre de 2003, a
Recorrente apresenta os procedimentos que foram por ela adotados, bem
como os que foram considerados pelas dd. autoridades fiscais e
julgadoras
(...)
Adicionalmente, a despeito de as dd. autoridades julgadoras terem
confirmado o saldo credor no valor de R$ 14.403,90, as compensações
apresentadas não foram homologadas, na "medida em que esse crédito já
teria sido utilizado pela Recorrente antes da apresentação do
PER/DCOMP em análise. A suposta utilização do crédito foi assim
demonstrada na decisão ora questionada.
(...)
A simples análise dos créditos levados em consideração pelo d. agente
fiscal (coluna "créditos ajustados do período") para os períodos acima
indicados não retratam a realidade dos fatos., tendo contribuído para levar
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

os dd. julgadores à conclusão de que o saldo credor do 3' trimestre de
2003 teria se esgotado antes da apresentação do PER/DCOMP que
originou este processo.
Explica-se: para o saldo credor relacionado ao 4° trimestre de 2003, a
Recorrente apurou créditos de R$ 146.580,05, R$ 106.812,78 e R$
88.579,60. Esses créditos foram analisados nos autos do processo n°
13884.905071/2008-18, sendo que as próprias dd. autoridades julgadoras
reconheceram como corretos os valores de R$ 144.002,24, RS
101.531,67 e 84.587,40. O mesmo ocorre para as l e 2' quinzenas de
janeiro e 1' quinzena de fevereiro que estão em discussão no processo
administrativo n° 13884.905072/2008-54. Para esses períodos, as
próprias dd. autoridades julgadoras reconheceram os valores de R$
29.562,18, R$ 53.975,95 e R$ 45.968,93, respectivamente, sendo que
neste processo, inexplicavelmente, foram considerados os valores de R$
25.696,87, R$ 49.020,45 e R$ 43.017,65.
(...)
Vê-se, dessa forma, que ao efetuar a reapuração dos créditos de 1P1
apurados pela Recorrente, as dd. autoridades julgadoras acabaram levar
em consideração valores incorretos, os quais divergem dos valores por
elas próprias confirmados nos processos administrativos correlatos.
É nesse contexto, portanto, que se faz necessária a análise conjunta dos
processos administrativos acima mencionados, de forma que todos os
créditos de IPI apurados sejam revistos e validados e, consequentemente,
sejam homologadas as compensações apresentadas pela Recorrente.
O apensamento ora requerido tem como objetivo a prolação de decisões
coerentes, evitando eventual prejuízo da Recorrente com a cobrança
indevida de valores. Além disso, essas medidas também atendem o
princípio da eficiência aplicável aos processos administrativos, o que é
favorável não só à Recorrente, mas, também, à administração tributária.
(...)
Mas não é só. A Recorrente crê que um dos principais motivos que
conduziram os dd. julgadores à conclusão de que o saldo credor do
período em exame teria se exaurido antes mesmo da apresentação do
PER/DCOMP ora analisado está diretamente relacionado a um equívoco
formal por ela cometido no preenchimento de outros PER/DCOMPs
apresentados posteriormente.
Sim, pois, o saldo credor do 30 trimestre de 2003 acabou sendo
informado no PER/DCOMP que deu origem ao processo n°
13884.905072/2008-54
como
"Outros
Débitos"
ao
invés
de
"Ressarcimento de Créditos.
Note que o valor de R$ 53.182,97 -- que contempla os saldos credores
dos 3° (R$ 16.569,06) e 4° (R$ 36.613,91) trimestres de 2003 -- foi
incorretamente informado como "Outros Débitos", o que provavelmente
comprometeu a análise efetuada pelas dd. Autoridades fiscais.
É de se destacar que referido equívoco formal foi cometido pela
Recorrente durante certo período, sendo que as próprias dd. autoridades
julgadoras já reconheceram em outros processos que se trata de mero
equívoco que não pode influenciar os créditos e débitos efetivamente
apurados.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que o equívoco meramente formal acima
mencionado levou as dd. autoridades fiscais e julgadoras a concluírem
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

que o saldo credor em tela já teria sido utilizado para liquidar débitos
apurados antes da apresentação do PER/DOMP em exame.
A despeito de tal erro formal, a Recorrente está certa de que, uma vez que
os equívocos formais mencionados acima sejam reconhecidos, a escrita
fiscal da Recorrente será revista levando em consideração os créditos e
débitos verdadeiramente apurados e, nesse sentido, concluir-se-á que a
Recorrente faz jus à integralidade do crédito pleiteado.
Por fim, é importante destacar que, a despeito do equívoco formal
cometido pela Recorrente em suas declarações ao fisco, as informações e
os documentos apresentados nestes autos comprovam a existência do
crédito e, portanto, devem ser analisados com base no princípio da
verdade material, segundo o qual é um dever da Administração Pública
investigar, com base na realidade dos fatos, a existência dos elementos
constitutivos da obrigação tributária ou, no presente caso, de um crédito
fiscal.

7.

O que se constata, em síntese, é que a recorrente reconhece que preencheu de
forma equivocada o PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico, o que teve como consequência a
assunção, pelo sistema de processamento eletrônico da RFB (responsável pela apuração do
crédito, homologação das compensações declaradas e apuração de eventual saldo credor) dos
valores apresentados neste PER e, portanto, o processamento eletrônico de tais informações,
resultando, nas palavras do Ilustre Julgador da DRJ/RPO : “Certo é que o saldo credor de IPI apurado
em um determinado trimestre e utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por
conseguinte, não pode ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos. Conforme se verifica no site da Receita Federal – Demonstrativo de Apuração
Após o Período do Ressarcimento, a totalidade do saldo credor existente no final do trimestre em referência, e que
foi objeto da presente PER/DCOMP, havia sido consumida no abatimento de débitos e não poderia ser incluída no
pedido de ressarcimento.”

8.

Assim o que se discute nos presentes autos é o procedimento efetivado pelo sistema
eletrônico da RFB, que terminou por homologar parcialmente algumas DCOMP, e não homologar
outras, tendo como resultado a cobrança de saldo devedor apurado ao final do processamento.

9.

Ao final o que se discute é a cobrança dos débitos não compensados.

10.

Este CARF não é competente para analisar processos de cobrança, por não haver
mérito em discussão, e sim discussão sob procedimentos da RFB, que devem ser questionados junto
á autoridade competente pela cobrança, a unidade da RFB autora das análises e do Despacho
Decisório Eletrônico.

Conclusão
11.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.446 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905070/2008-65

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital